Tribunal: TJMT
Processo: 0004013-34.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004013-34.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVETE IVAZ ANTONOVICZ - CPF: 003.681.429-65 (REPRESENTANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), DIOGO SANCHES PETRONE VILARDI - CPF: 140.554.387-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004013-34.2017.8.11.0044

REPRESENTANTE: IVETE IVAZ ANTONOVICZ

EMBARGADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004013-34.2017.8.11.0044

REPRESENTANTE: IVETE IVAZ ANTONOVICZ

EMBARGADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 33397992), interposto por
IVETE IVAZ ANTONOVICZ
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a Sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão formulada nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva de no
4013-34.2017.8.11.0044
, ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, ora embargada.

Para tanto, a autora, ora embargante, aduz que o Acórdão embargado é omisso, contraditório e obscuro, haja vista que, conforme as provas produzidas, demonstrou as sucessivas renovações do seguro de vida em grupo contratado pelo seu falecido marido.

Ainda, afirma que o Acórdão embargado é omisso na apreciação do seu pedido de declaração de nulidade da cláusula que exclui o pagamento de indenização em caso de suicídio.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do Acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas (id. 34556976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004013-34.2017.8.11.0044

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a autora, ora embargante, aduz que o Acórdão embargado é omisso, contraditório e obscuro, haja vista que, conforme as provas produzidas, demonstrou as sucessivas renovações do seguro de vida em grupo contratado pelo seu falecido marido.

Não assiste razão à ré, ora embargante.

A um porque, longe de qualquer omissão e obscuridade, o Acórdão embargado deixou claramente esclarecido que, conforme as provas carreadas aos Autos, não ficaram demonstradas as sucessivas renovações do seguro de vida em grupo contratado pelo seu falecido marido.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, da análise dos documentos carreados aos Autos, restou claramente demonstrado que, ao revés do que tenta fazer crer, a apólice de no 299912 (ids. 30292463 e 30292464), não se trata da última renovação da apólice de no 000012114 (id. 30291490 – págs. 4 a 6).

Tanto é assim que, a apólice de no 000012114 (id. 30291490 – págs. 4 a 6), se trata
de um seguro de vida em grupo, ou seja, uma

contratação coletiva, tendo como proponente a FENAB – Federação Nacional das Associações Atléticas do Banco do Brasil
, cuja vigência individual teve início em 15.1.2015 e término em 16.1.2016.

Por sua vez, a apólice de no 299912 (ids. 30292463 e 30292464) se trata de
um seguro de vida individual, ou seja, não mais uma contratação coletiva e tendo como proponente o próprio segurado Sidnei Roberto Antonovicz
– falecido marido da autora, ora apelante -, cuja vigência teve início em 23.2.2017 e término em 23.2.2022 – caso não ocorresse o falecimento do proponente, o que, infelizmente ocorreu em 12.3.2017.”

A dois porque,
embora sustente contradição, a autora, ora embargante, não especifica qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, o que evidencia que, a bem da verdade, contradição nenhuma há, mas sim, somente inconformismo com o decidido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado.
3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Ainda, não tendo ficado comprovado que os contratos carreados aos Autos indicariam as sucessivas renovações do contrato de vida em grupo contratado pelo seu falecido marido, obviamente, não há que se falar em omissão na apreciação de cláusula que exclui o pagamento de indenização em caso de suicídio.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da autora, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020